Tribunal: TJBA
Processo: 8028642-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028642-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REUTTER GRASSO DE SANTANA e outros Advogado(s): ANDERSON DIEGO GAMA REIS APELADO: ANTONIO PEDRO LIMA SOBRAL DA CRUZ Advogado(s):EDUARDO GUILHERME NASCIMENTO SILVA, AMANDA FERREIRA IVO VIANA, LUCIANA NOGUEIRA CALDAS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA APELAÇÃO, NULIDADE PROCESSUAL E CONEXÃO. REJEITADAS. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL SEM CONSENTIMENTO DO LOCADOR. ANUÊNCIA PRÉVIA E ESCRITA EXIGIDA PELO ART. 13 DA LEI 8.245/91. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO E FIADOR PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES OU IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO A TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Concedida a gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de preparo do presente recurso, nos termos do art. 98, § 5º do CPC. 2. Rejeitada a alegação de inépcia da apelação, pois a argumentação, ainda que desorganizada, permitiu o exercício do contraditório. 3. O comparecimento espontâneo do apelante aos autos, por meio de advogado com poderes específicos, caracteriza citação válida, conforme art. 239, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ, afastando a alegação de nulidade. 4. A alegação de conexão não se sustenta porque o presente feito já estava sentenciado, conforme art. 55, § 1º, do CPC, sendo inviável a reunião dos processos. 5. A ordem de imissão na posse foi regularmente cumprida por oficial de justiça diverso após a concessão de tutela recursal em agravo de instrumento, afastando-se a necessidade de caução ante o inadimplemento locatício prolongado e o abandono do imóvel (art. 59, § 1º, e art. 66 da Lei nº 8.245/1991). 6. No mérito, a cessão da posição contratual da locação sem anuência expressa e prévia do locador não desobriga o locatário original e a fiadora das obrigações contratuais, conforme art. 13 da Lei nº 8.245/1991 e precedentes do TJ-BA e TJ-SP. 7. O apelante não comprovou notificação formal da cessão ao locador ou consentimento deste, sendo irrelevante a posterior ação judicial de reconhecimento da cessão proposta pelo apelante. 8.Os débitos locatícios persistem até a imissão do locador na posse, sendo incabível a inversão do ônus da prova ou a exclusão da responsabilidade do locatário original. 9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8028642-57.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, REUTTER GRASSO DE SANTANA e, apelado, ANTONIO PEDRO LIMA SOBRAL DA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em conceder a gratuidade de justiça, adstrita à apelação, rejeitar as preliminares, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)